Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736879-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA e OUTRAS RECORRIDO: RENATO MANUEL DUARTE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES. TERCEIROS. SÓCIOS PARTICIPANTES. PENHORA DE VALORES VÁLIDA. 1. Os artigos 991 e 993 do Código Civil dispõem que “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes” e “o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade”. 2. Visto que a Sociedade em Conta de Participação é uma “sociedade” que só existe internamente, ou seja, entre os sócios, e que perante terceiro só aparece o ostensivo, que exerce a atividade empresarial e responde sozinho pelas obrigações assumidas, depreende-se que os recursos dos sócios, ostensivos e participantes, perante terceiros, fazem parte do patrimônio do sócio ostensivo, o qual responde pelas obrigações. 3. Portanto, o eventual patrimônio de sócios ocultos, em poder de sócios ostensivos, enquanto perdurar a sociedade em conta de participação não é protegido perante terceiros, pois como já exposto não há patrimônio exclusivo da sociedade, de modo que eventual penhora sobre o patrimônio de terceiro que é sócio oculto se mostra correta. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso VIII, 10, 991, 992, 993 e 994, todos do Código de Processo Civil, e 3o, inciso VIII, da Lei 13.874/2019, porquanto “as contas as contas onde foram efetivadas as penhoras on line são de titularidade das Recorrentes, pessoas jurídicas constituídas na forma de SCP’s – Sociedades em Conta de Participação, formadas por diversos Sócios Participantes que entregam seus imóveis a administração da Sócia Ostensiva para exploração de atividades hoteleira.” Afirmam, ainda, que “os documentos trazidos aos autos pelas Recorrentes comprovam que estas são sociedades totalmente distintas da suposta Devedora-Orgbristol, realidade esta que impede que os valores de propriedade de terceiro sejam penhorados” (id 49056334, pág. 13). Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso VIII, 10, 991, 992, 993 e 994, todos do Código de Processo Civil, e 3o, inciso VIII, da Lei 13.874/2019. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez da penhora, assim o fez atenta às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012